Tribunal: TJSP
Processo: 1005615-08.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão dos compradores à rescisão do contrato com devolução das parcelas pagas – Possibilidade - Verificação, na espécie, que os vendedores omitiram informação sobre a existência de débitos condominiais expressivos, a repercutirem no valor do negócio - Má-fé destes reconhecida – Rescisão que assim se declara por culpa dos vendedores, a implicar a devolução

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão dos compradores à rescisão do contrato com devolução das parcelas pagas – Possibilidade - Verificação, na espécie, que os vendedores omitiram informação sobre a existência de débitos condominiais expressivos, a repercutirem no valor do negócio - Má-fé destes reconhecida – Rescisão que assim se declara por culpa dos vendedores, a implicar a devolução integral dos valores pagos pelo preço – Sentença de improcedência – Apelo desprovido, com observação.